Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-59.2013.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000239-59.2013.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LOPES MOREIRA - CPF: 065.173.741-91 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), CECILIA LOPES FLORINDO - CPF: 395.592.111-53 (EMBARGADO), CLAUDIANE BARKOSKI - CPF: 580.536.461-15 (ADVOGADO), GENY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 482.179.801-87 (EMBARGADO), JOAO LOPES MOREIRA - CPF: 065.173.401-06 (EMBARGADO), BENEDITO LOPES MOREIRA - CPF: 107.723.321-34 (EMBARGADO), CELIO ALVES LOPES - CPF: 569.490.901-10 (EMBARGADO), ROSANGELA SILVA LOPES - CPF: 007.673.381-54 (EMBARGADO), AIDEE ALVES LOPES - CPF: 208.746.771-49 (EMBARGADO), VALDIVINO ALVES LOPES - CPF: 531.938.301-00 (EMBARGADO), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 495.522.101-78 (EMBARGADO), JOSE ROGELIO MIGUEL MEDELA - CPF: 007.008.518-87 (EMBARGANTE), RONALDO STANGE - CPF: 161.842.538-24 (ADVOGADO), PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO - CPF: 156.628.168-75 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AIDEE ALVES LOPES - CPF: 208.746.771-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIO ALVES LOPES - CPF: 569.490.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUZINETE DA SILVA - CPF: 495.522.101-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA SILVA LOPES - CPF: 007.673.381-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIVINO ALVES LOPES - CPF: 531.938.301-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO -
NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, alegando omissão no que tange aos fundamentos suscitados nas contrarrazões do Recurso e com objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante alega que em sede de contrarrazões da Apelação sustentou que a pretensão dos então apelantes, ora embargados, na petição inicial é de desconstituição de uma relação jurídica lastreada em vício de consentimento. Já na impugnação à peça contestatória diz que eles
“fazem confusão ao alegar que assinaram documento para regularizar os bens do espólio e depois tentam induzir que a propositura da demanda fora em razão da completa ausência da assinatura de procuração.”

Aduziu que não se trata de negócio nulo, pois não se insere nas hipóteses do artigo 166 e 177 do CC.

Que não foram apreciados os documentos constantes no caderno processual como as procurações, a escritura pública de cessão de direitos hereditário e meação, o contrato de compra e venda firmado entre os apelantes e Paulo Konageski, bem como o outro contrato entre este último e José Rogelio Miguel Medela ao final do Arrolamento Sumário, depoimento do advogado Ildo Roque Guareschi afirmando que as procurações foram outorgadas pelos autores/embargados no seu escritório, os quais foram trazidos pelo inventariante, ora embargante.

O voto condutor do acordão embargado ficou assim consignado:

“Os apelantes ingressaram com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico consistente nas Procurações outorgadas ao apelado João Batista Morizzo e na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, e assim alegaram na inicial:

‘Os Apelantes são herdeiros de DOMINGOS LOPES MOREIRA, que faleceu aos 02/08/1958, deixando à viúva meeira (Tereza Barros Moreira) e aos seus cincos filhos o seguinte patrimônio:1) uma área de terras com 499,00 hectares, sem denominação, registrada sob o n.º 3.428, fls. 118v/119, livro 3-D do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga – MT; 2) Uma área de terras com 483,00 hectares, denominada Pratinha, registrada sob o n.º 7.170, fls.64v/65, livro 3-G do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga – MT.

Nascidos e criados na roça, os Apelantes sempre foram pessoas de pouca instrução e, nesta condição, não tomaram providência alguma para a realização do inventário dos bens deixados pelo falecido, principalmente por desconhecer a necessidade de tal medida.

Tempos após a morte de Domingos Lopes Moreira, a viúva meeira e os filhos, que continuaram morando na mesma fazenda, foram procurados por uma pessoa que lhes orientou acerca da necessidade da realização do inventário dos bens deixados pelo falecido, e se prontificou a tomar todas as providências para a partilha das terras. Encobertos pela ingenuidade que é peculiar àqueles que vivem na zona rural, sem contato direto com o mundo externo e suas malícias, os Apelantes confiaram plenamente nas palavras de terceira pessoa e assinaram um documento autorizando, apenas, a realização do inventário, com a partilha das duas propriedades rurais entre a viúva meeira e os filhos.

Muitos anos se passaram desde então. Os Apelantes continuaram por tempos morando na fazenda e, aos poucos, foram se mudando de lá, buscando a melhoria que esse esperava da vida na cidade, sempre acreditando que as propriedades rurais herdadas haviam sido devidamente partilhadas e ainda lhes pertenciam.

No entanto, conforme noticiado no processo n.º 137/2012 – Código 30296, em trâmite na Diretoria do Foro da Comarca de Guiratinga, acerca de quatro anos, quando as áreas foram invadidas por posseiros e o INCRA passou a negociar a desapropriação da terra, os Apelantes tomaram conhecimento que as propriedades pertencentes ao seu falecido pai estava registrada em nome de terceira pessoa, totalmente desconhecida dos mesmos.

Diante de tal revelação, os Apelantes passaram a buscar ajuda para recuperar a propriedade de seus bens, tendo inclusive buscado orientação junto à Eminente Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde conseguiram descobrir que a pessoa de João Batista Morizzo teria alienado os bens. No entanto, os Apelantes sequer conhecem João Batista Morizzo, sendo que nunca viram este homem, jamais estiveram em sua presença e, de forma alguma, assinaram alguma procuração, ou qualquer outro tipo de documento, dado poderes para o mesmo negociar suas propriedades.

Nesta esteira, resta incontestável que as procurações públicas, nas quais os herdeiros de Domingos Lopes Moreira autorizam a pessoa de João Batista Morizzo a vender seus bens, são completamente falsas. Conforme demostram as certidões atualizadas das matrículas dos imóveis de propriedade dos Apelantes, atualmente os bens estão em nome de José Rogélio Miguel Medela, que os teria adquiridos através de escritura pública de cessão de direitos hereditários e meação, firmada com base nas falsas procurações portadas por João Batista Morizzo.

No entanto, os verdadeiros proprietários dos imóveis rurais são os Apelantes,
uma vez que nunca compareceram a qualquer Cartório para fazer as mencionadas procurações; nunca autorizaram terceira pessoa a negociar as mencionadas propriedades;
jamais receberam qualquer valor referente à venda das terras; e até bem pouco tempo acreditavam ser os únicos e verdadeiros donos dos imóveis, sem qualquer embaraço. (...)’

O contexto narrado indica que os apelantes foram enganados e que ocorreu venda a non domino, ou seja, realizada por quem não é o proprietário e que por isso mesmo não tem legitimação para o negócio jurídico.

Contudo, é indispensável a produção de prova, sobretudo pericial (requerida pelos autores na inicial e pelos apelados durante o curso do processo para que fosse efetuada pela POLITEC), da suposta nulidade das Procurações lavradas no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis (que os apelantes teriam outorgado ao apelado João Batista), e, consequentemente, dos demais atos praticados.

A POLITEC informou a inviabilidade de fazer a perícia no âmbito civil uma vez que atuava apenas na área penal. Diante disso, foi nomeada perita grafotécnica.

Ante o valor por ela apresentado, o réu João Batista declinou do pedido, porém os apelantes pleitearam que fosse efetuada, e às expensas dele (João Batista).

Em seguida o juízo de origem, em julgamento antecipado, reconheceu a prescrição do prazo para a propositura da Ação.

Todavia, há fortes evidências de que os apelantes não outorgaram poderes ao apelado João Batista Morizzo. Dessa maneira, é imprescindível a perícia visto que eventual confirmação desses indícios anula todo o negócio.

Conforme jurisprudência unânime do STJ, “na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

(...)

5.(...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.342.222-DF (2018/0200058-4), Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL
DE
ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE
VERACIDADE. COMPROVAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO.
NULIDADE DE
PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO
ATO
. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA.
ATO
NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA
DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Em relação à
decadência,
verifica-se que o entendimento da Corte estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a simulação gera
nulidade
absoluta do negócio
jurídico
simulado, insuscetível, portanto,
de
prescrição ou
decadência,
nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002. (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019, Súmula 83/STJ).

RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. TRANSMISSÃO DE BENS DE PESSOA VIVA E EXCLUSÃO DA HERANÇA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À PARTILHA DOS BENS E À VERACIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR. SÚM 7/STJ. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. (CC, ART. 1806).

1
. A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência
.

Precedentes. 2. Na espécie, a pretensão autoral refere-se à declaração de nulidade de partilha efetivada sem que o herdeiro sequer soubesse que estava dispondo de seus bens, não tendo vontade nem consciência do negócio jurídico perpetrado por seu mandatário, devendo ser afastada a incidência do prazo ânuo previsto nos arts 2.027, parágrafo único, do CC e 1.029, parágrafo único, do CPC/1973.

3. O Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil).

4. As declarações constantes em documento particular são tidas presumidamente verdadeiras em relação ao signatário quando não houver impugnação deste no prazo legal (CPC/1973, art. 372), ou quando este as admitir expressamente (CPC/1973, art. 373), ou, ainda, quando houver o reconhecimento do tabelião (CPC/1973, art. 369).

5. No presente caso, entender de forma diversa das conclusões adotadas no acórdão recorrido, quanto ao desconhecimento e à falta de consentimento do recorrido em relação à partilha efetivada, bem como para afastar a presunção de veracidade do documento particular, implicaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do STJ.

6. Dispõe a norma processual que "cessa a fé do documento particular quando lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade" (CPC, art. 387) e, com relação ao ônus da prova, define que, quando se tratar de contestação de assinatura, caberá "à parte que produziu o documento" (CPC, art. 389, I).

7. A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo qualquer efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular" (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013).

8. Recurso especial não provido. (REsp 1551430/ES, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, relator p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 16/11/2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo com a realização de perícia grafotécnica nos documentos necessários.”

Importante consignar que o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de declaração com efeito infringente somente têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssimas exceções, quando é mera decorrência da correção do vício efetivamente existente, ou quando se trata de erro material, não se prestando a uma nova tentativa de rediscutir a questão de mérito decidida no acórdão embargado. Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração Nº 70069556553, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 10/08/2016).

E o STJ também já decidiu que não cabem Embargos de Declaração quando foram satisfatoriamente avaliadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
que é a questão da possível nulidade dos atos e a necessidade da realização de perícia. Portanto, o julgamento não incorreu em nenhum vício.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, visto que o resultado não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do CPC nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022